Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724554-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNIMAR CORREA DE ARAUJO AGRAVADO: VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EUNIMAR CORREA DE ARAÚJO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Exigir Contas no 0751661-65.2024.8.07.0001 encerrou a primeira fase do procedimento e condenou o réu, ora agravante, a prestar contas. A agravante elucida que a parte agravada ajuizou Ação de Exigir Contas relativas à administração de imóvel após o falecimento do sócio cônjuge da agravada e que o Juízo o condenou a prestar contas. Salienta a necessidade de reformar essa decisão. Preliminarmente, ressalta que a empresa Cultivar Comercial Agrícola LTDA está inativa e em condição deficitária. Salienta que, embora o CNPJ da sociedade permaneça ativo, a empresa está, de fato, sem atividade operacional, financeira ou patrimonial há vários anos, o que, segundo o agravante, foi, inclusive, reconhecida pela própria parte autora em réplica apresentada nos autos originários. Sustentou que a documentação fiscal e contábil juntada indicam a ausência de movimentação econômica, o que esvazia o interesse processual da parte autora e torna desnecessária a exigência de nova prestação de contas. Aduz, prejudicialmente, que no caso deve-se aplicar a prescrição quinquenal, estando incorreta a decisão que determinou a exibição de contas do período anterior a 2019. No mérito, afirma que as contas foram prestadas, pois a documentação apresentada é da empresa Cultivar Comercial Agrícola LTDA, ainda que em alguns documentos conste a designação “Sociedade Unaí”. Ressalta não ter sido demonstrado que se trata de pessoa jurídica distinta, tampouco que teria outro CNPJ ou estrutura societária diversa, de forma que a rejeição dos documentos com base apenas na nomenclatura utilizada é equivocada. Sustenta, ainda, que os documentos juntados são suficiente para considerar as contas prestadas, inexistindo documentos genéricos e insuficientes. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, reconhecer a falta de interesse, senão a prescrição, senão como prestadas as contas exigidas. Preparo devidamente recolhido, conforme certificado no ID 73059153. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 237201756 dos autos de origem: Trata-se de ação de exigir contas proposta por VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA em face de EUNIMAR CORREA DE ARAUJO, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que o requerido é administrador da sociedade limitada denominada CULTIVAR COMERCIAL AGRÍCOLA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o no 41.790.858/0001-84, conforme se observa na Cláusula Sétima da 10a Alteração e Consolidação do Contrato Social da Sociedade Empresarial LTDA, datada em 12/09/2018. Destaca que, conforme se observa na Cláusula Quarta do contrato social em referência, o capital social da empresa é composto de 110.000 (cento e dez mil) cotas, cujo valor nominal corresponde a R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas, distribuídas da seguinte maneira: EUNIMAR CORREA DE ARAÚJO - 55.000 quotas - R$ 55.000,00; MILSON PEREIRA DA SILVA (Espólio) - 55.000 quotas - R$ 55.000,00. Conta que, com a morte do sócio MILSON PEREIRA DA SILVA, o requerido assumiu a administração da empresa, e embora a empresa não esteja exercendo suas atividades a mesma possuía e possui grandes quantidades de ativos a receber. Nada obstante, alega que o requerido se nega a prestar contas aos herdeiros sobre os valores percebidos, os valores a perceber, acordos realizados, acordos pendentes e apresentar comprovantes de pagamentos realizados, não restando alternativa senão exigir a apresentação de contas na esfera judicial. Diante disso, requereu a condenação do réu na obrigação de prestar contas de sua administração CULTIVAR COMERCIAL AGRÍCOLA e, ao final, seja apurado o saldo e constituído o título executivo. Com a inicial, a parte autora juntou documentos. Devidamente citado, o réu apresentou contestação no ID 225341925. Juntou a documentação de ID’s 1225341928 a 225335785. Oportunizada a manifestação da autora, esta impugnou a prestação de contas do réu (ID 228192951). Os autos vieram conclusos para decisão. É o relatório. DECIDO. De início, tenho que o ato judicial que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas possui natureza de decisão interlocutória, já que o recurso cabível definido pelo e. Superior Tribunal de Justiça seria o Agravo de Instrumento, conforme ementa transcrita abaixo: (...) Logo, não vislumbro, por ora, a necessidade de aplicação dos ônus da sucumbência, momento em que somente ocorrerá na sentença que julgar a segunda fase da ação de exigir contas. Feitas tais considerações, cumpre observar que as preliminares suscitadas pelo réu já foram devidamente apreciadas e afastadas na decisão de ID 228532189. Superada essa questão, é certo que na petição inicial, a autora requereu a prestação de contas da administração do réu junto à empresa CULTIVAR COMERCIAL AGRÍCOLA, após a morte do sócio MILSON PEREIRA DA SILVA e, depois de prestadas as contas, a apuração do saldo e a constituição de título judicial. Anexadas à contestação, o réu apresentou planilhas referentes ao Fluxo de Caixa – Sociedade Unaí (ID’s 225318228 a 225318241). Ocorre que a mera exibição de documentação contábil não tem o condão de eximir a parte requerida da obrigação de prestação de contas. Ademais, conforme bem consignou a autora na manifestação de ID 228192951, o art. 550, § 2o, CPC, prevê que o réu deve apresentar contas detalhadas, com documentos que as justifiquem. A mera menção a pagamentos genéricos, sem comprovação, é insuficiente. Soma-se a isso o fato de os documentos nomeados “planilhas”, nos ID’s 225318228 a 225318241, se referirem ao Fluxo de Caixa – Sociedade Unaí, pessoa jurídica diversa da empresa CULTIVAR COMERCIAL AGRÍCOLA. Portanto, tem-se que a relação jurídica travada entre as partes impõe ao requerido o ônus de apresentar suas contas. Outro não é o entendimento do e. TJDFT: (...) Firme neste entendimento, torna-se forçoso reconhecer que, no caso dos presentes autos, compete ao réu a prestação de contas referente ao período superveniente à morte do sócio, MILSON PEREIRA DA SILVA. Fica reservada para a segunda fase desta ação de exigir contas a análise do saldo e, se for o caso, a constituição de título executivo judicial. Por tais fundamentos, CONDENO o réu a apresentar suas contas, referentes à administração da empresa CULTIVAR COMERCIAL AGRÍCOLA - CNPJ: 41.790.858/0001-84, no período superveniente à morte do sócio, MILSON PEREIRA DA SILVA, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora apresentar, na forma do § 5o do art. 550 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, ficam as partes cientes, desde já, que o feito prosseguirá na forma do § 6o, do art. 550, e seguintes do CPC, iniciando-se a segunda fase, ocasião que será analisado a existência de eventual saldo credor em favor da parte autora, que constituirá título executivo judicial (art. 552, CPC). Publique-se e intimem-se. Analiso individualmente os argumentos da parte. 1. PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE A parte sustenta a preliminar de falta de interesse, argumentando que a empresa está inativa e em condição deficitária. Sem razão. Colaciono esclarecimentos doutrinários sobre o interesse processual: Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (v.g., pelo inadimplemento da prestação e resistência do réu à pretensão do autor). De outra parte, se o autor mover a ação errada ou utilizar-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 9a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. RL-1.97) Resumindo: o interesse de agir exprime, de um lado, a exigência de que a parte recorra ao órgão jurisdicional, pleiteando a tutela de direitos, apenas quando não disponha, no terreno extraprocessual, de outros meios para a satisfação daqueles, ou quando esgotados infrutiferamente os instrumentos de direito material postos à sua disposição; de outro, que a escolha entre os diversos meios processuais previstos pelo ordenamento jurídico recaia sobre aquele que assegure a via mais rápida, econômica e coerente para atender utilmente à pretensão deduzida pelo autor. Ainda, de acordo com Liebman, o interesse de agir consiste na relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional do pedido. Todavia, não se confunda o interesse processual com o interesse substancial, incidente sobre o bem da vida perseguido pelo demandante. O interesse de agir é instrumental e recai sobre o provimento jurisdicional pretendido. Dito de outro modo, o interesse processual é a necessidade de recorrer-se ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão, pela correção da via escolhida. Assim, é preciso que do acionamento do Poder Judiciário se possa extrair algum resultado útil e, mais, que em cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada seja necessária e adequada. (MARCATO, Antônio Carlos. CIANCI, Mirna. SANTOS, Nelton Agnaldo Moraes dos. Curso de direito processual civil aplicado [livro eletrônico]. 1a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. RB-2.12) Resta claro que o interesse processual se fundamenta no binômio necessidade – adequação e que, caso dos autos, a parte autora, ora agravante, possui claro interesse, pois, necessita do provimento jurisdicional para receber as contas exigidas e ajuizou a ação adequada para tanto. A alegação da parte de que a empresa se encontra inativa e deficitária não afasta o direito da parte autora de receber as contas. REJEITO, portanto, a preliminar de falta de interesse. 2. PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO A parte agravante aduz que se deve aplicar a prescrição quinquenal ao caso, afastando a determinação de exibir de contas do período anterior a 2019. Sem razão. No caso dos autos, aplica-se a prescrição decenal, tal qual prescreve o art. 205 do Código Civil: Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor. Majoritário o entendimento jurisprudencial no sentido de que a prescrição para exigir contas é decenal. Vejamos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. PRIMEIRA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTENCIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ADMINISTRADOR EXCLUSIVO DA SOCIEDADE. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FÍSICA, PATRIMONIAL E PSICOLÓGICA. OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 5. O prazo prescricional aplicável à ação de exigir contas é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, por se tratar de obrigação de natureza pessoal. Precedentes. 6. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas; na primeira delas, discute-se o dever de prestar contas; na segunda fase, as contas, caso apresentadas, serão apreciadas e julgadas. 6.1. Demonstrado que a administração da sociedade não era realizada por ambos os sócios, e que a relação entre ambos era permeada por violência física, patrimonial e psicológica, disto decorre a conclusão de que o responsável pela gestão e administração tem o dever prestar contas no período determinado. 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1967226, 0732856-67.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE INVENTARIANÇA. SEGUNDA FASE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO FIRMADA. SEGUNDA FASE. AFERIÇÃO DAS CONTAS E SUBSISTÊNCIA DE SALDO CREDOR (CPC, ART. 550 e ss.). CONTROVÉRSIA SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO OBRIGADO. DECISÃO SANEADORA. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONDOMINIAIS GERADAS POR IMÓVEIS INTEGRANTES DO MONTE. IMPUGNAÇÃO EXPRESSA (CPC, ART. 336). FATOS REPUTADOS INCONTROVERSOS. DEFESA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA. ÔNUS. DISPENSA (CPC, ART. 341, P. ÚNICO). POSTULAÇÃO DE JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. FATOS CONTROVERTIDOS. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO E EXIGIR E DAR CONTAS. PRAZO PRESCRICIONAL ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA. LAPSO PRESCRICIONAL (CC. ART. 205). PRAZO DECENAL. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. TÉRMINO DA INVENTARIANÇA. AVIAMENTO NO INTERREGNO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. IMPLEMENTO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A pretensão de exigir contas, em estando volvida ao reconhecimento do direito de exigir e à obrigação de dar contas, não está sujeita a interregno prescricional específico, ensejando que, exsurgindo a obrigação de prestar contas do dever de inventariança estatuído no próprio código de ritos (CPC, art. 618, VII), encerrando, pois, obrigação de natureza pessoal, à míngua de lapso específico, está sujeita ao prazo prescricional decenal genérico disposto no artigo 205 do Código Civil, tendo por termo deflagrador a data em que o inventariante deixara de exercer o encargo que lhe estava afeto (CC, art. 189). (...) (Acórdão 1939222, 0733382-34.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA PRIMEIRA FASE, QUE IMPÕE AO RÉU A OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS. NATUREZA DE DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. DÚVIDA FUNDADA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APELAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DEVER DE PRESTAR CONTAS DO EX-CÔNJUGE PELO EXERCÍCIO EXCLUSIVO DA POSSE E ADMINISTRAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DE TITULARIDADE COMUM DO CASAL EXTINTO. PERÍODO DELIMITADO. PRESCRIÇÃO DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. ART. 205, DO CC. 1. Havendo fundada dúvida objetiva a respeito da natureza (...) 4. Prescreve em dez (10) anos a pretensão relativa à ação de exigir contas, nos termos do art. 205, do CC, e da jurisprudência consolidada sobre a matéria. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1937528, 0705772-98.2023.8.07.0009, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) No caso dos autos a parte autora, ora agravada, exige contas desde o falecimento do antigo sócio, ocorrido em 18 de setembro 2016. A Ação de Exigir Contas foi ajuizada em 26 de novembro de 2024, antes do prazo decenal, não havendo que se falar em prescrição. REJEITO, assim, a prejudicial. 3. MÉRITO A parte agravante sustenta, no mérito, que as contas foram prestadas, pois a documentação apresentada seria suficiente. Novamente sem razão. O Código de Processo Civil estabelece que as contas serão apresentadas de forma adequada. Vejamos: Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. Sobre a questão, assim esclarecem Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery: • Caput e § 2.o: 2. Forma mercantil. A lei exige que o autor ou o réu ofereçam, conforme o caso, escrituração contábil que facilite o exame das contas. Deve a escrituração ser feita com um mínimo de rigor técnico de contabilidade. Muito embora o CPC fale em “forma adequada”, e não mais em “forma mercantil”, na prática isso não muda em comparação com o CPC/1973, já que, havendo relação de administração de bens, é difícil que a prestação de contas não ocorra de forma a relacionar créditos e débitos (Evaristo Aragão Santos, in Alvim Wambier-Didier-Talamini-Dantas. Breves Comentários CPC, coment. 10 CPC 550, p. 1426). (In. Código de Processo Civil [livro eletrônico]. 9a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2025. RL-1.111) (destaques no original) No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DEVER DE CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS. PRAZO DECENAL. LIQUIDAÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE. SÓCIOS ADMINISTRADORES. SÓCIO NÃO ADMINISTRADOR. ACOMPANHAMENTO DE ALGUMAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM TODOS OS ATOS DE LIQUIDAÇÃO E DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS FINAIS. ÔNUS DA PROVA. DEMANDADO. LAUDO PERICIAL. INCONCLUSIVO. TEORIA DA VEROSSIMILHANÇA PREPONDERANTE. INOBSERVÂNCIA PROCEDIMENTAL. ERROR IN PROCEDENDO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA CASSADA. (...) 3. As contas devem ser prestadas de forma contábil e, em caso de impugnação específica e fundamentada, o demandado deverá apresentar os documentos comprobatórios dos créditos e débitos. Todavia, se não atender ao comando judicial, o autor apresentará as contas na forma adequada (art. 551, § 2o). 4. É obrigação do demandado, em tese, conservar a documentação para apuração de eventual saldo remanescente. A norma processual autoriza, excepcionalmente, que as contas sejam elaboradas por quem não detém a documentação. 5. Na segunda fase do procedimento, é possível que se examine o prazo prescricional da pretensão indenizatória ou ressarcitória, à luz dos prazos previstos na legislação civil. Se não houver regra especial a reger a relação de direito material, como é o caso da pretensão de exigir contas, aplica-se o prazo geral de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil – CC. Isso porque o CC não prevê prazo específico para a prestação de contas daquele que administra interesses alheios. 6. É inaplicável à hipótese o prazo de 5 anos previsto no CTN. A demanda versa sobre relação jurídica civil. Não deve ser afastada a responsabilidade dos réus pela falta de documentação contábil em razão do decurso do prazo quinquenal. 7. Dispõe o art. 1.020 do CC que: “os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração”. Esse dispositivo é aplicável à sociedade limitada, nos termos do art. 1.053. Dissolvida a sociedade, o liquidante tem obrigação de apresentar aos sócios o relatório da liquidação e suas contas finais, após seu encerramento (art. 1.102, VIII, do CC). (...) (Acórdão 2009622, 0722023-26.2020.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PROLAÇÃO DE DECISÃO FINAL DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE MÉRITO QUE COLOCA FIM À PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL AFASTADA. FORMA MERCANTIL (CONTÁBIL). INTELIGÊNCIA DO ART. 551 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...) 2. O procedimento da ação de prestação de contas se encontra dividido em duas fases bem distintas: na primeira, cabe analisar o direito da autora à obtenção das contas; sendo positiva a conclusão, inicia-se a etapa seguinte, em que se examina o conteúdo da conta fornecida, apurando-se eventual saldo em favor do credor ou devedor, dada a natureza dúplice da ação. 3. Conquanto atualmente não haja mais a expressão contida no CPC/1973, de que as contas sejam apresentadas sob a forma mercantil, requer-se que sejam apresentadas de forma adequada, especificando receitas, despesas, investimentos e movimentações afins, devendo-se demonstrar, com documentos que lhe deem suporte, a aplicação das receitas e a origem das despesas, tudo a fim de permitir ao sócio não-administrador a impugnação específica e fundamentada exigida em lei. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1853055, 0702166-55.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2024, publicado no DJe: 08/05/2024.) APELAÇÕES. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. MOVIMENTAÇÃO EM CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO PARCIAL DA ORIGEM DOS DÉBITOS. (...) 3. Nos termos do artigo 551, caput e §1o, do Código de Processo Civil, as contas devem ser apresentadas de forma adequada, especificando as receitas, as despesas e os investimentos, devidamente instruídos com os documentos necessários para ustifica-las. 3. Contatado que determinados lançamentos operados em conta corrente estão desprovidos de prova documental que os justifiquem, é devida a condenação a restituição dos descontos indevidos. 4. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1810693, 0706567-90.2021.8.07.0004, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.) No caso dos autos, as contas não foram apresentadas de forma adequada, não havendo esclarecimentos sobre receitas, despesas, investimentos de forma clara e específica. Ademais, alguns documentos estão indicados como se fossem de sociedade diversa. Ressalta-se que compete à parte ré juntar as contas solicitadas e não à parte autora demonstrar que a parte juntou dados de sociedade diversa. Por fim, considerando que a primeira fase da ação de Exigir Contas garante o direito ou não da parte autora de obter as contas, necessário entender que a parte ré poderá apresentar as contas devidas, de forma adequada e clara na segunda fase. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Considerando que a parte agravada já apresentou as contrarrazões, desnecessária a intimação para tanto. Intimem-se. Preclusa, retornem-se os autos conclusos para prolação do voto. Brasília, DF, 7 de julho de 2025 17:23:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador